Tribunal: TJBA
Processo: 8011229-13.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8011229-13.2024.8.05.0146

ORIGEM:

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELANTE:
MICHEL ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATOR P/ACÓRDÃO: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM das imputações de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), sob o fundamento de insuficiência probatória decorrente da suposta ilicitude da prova originária por violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar: (i) se houve ilegalidade na ação policial que culminou com o ingresso no domicílio do acusado; (ii) se as provas colhidas são lícitas e suficientes para embasar a condenação pelos crimes imputados; e (iii) se a absolvição por falta de provas deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação policial foi pautada pela legalidade, configurando situação de fundada suspeita quando os ocupantes da motocicleta empreenderam fuga ao avistar a viatura policial. O comportamento de evasão constitui indicativo objetivo de prática ilícita, autorizando a abordagem nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

O ingresso no domicílio foi legítimo em razão do estado de flagrante delito de crime permanente. O tráfico de drogas nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar" protrai sua consumação no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento (art. 302, I, do CPP), sendo desnecessário mandado judicial quando há situação flagrancial.

A tese defensiva de violação de domicílio não se sustenta diante dos depoimentos coesos dos policiais e das circunstâncias fáticas. O testemunho isolado da vizinha e o laudo de lesões corporais (compatível com queda da motocicleta) não têm força probatória para desconstituir a versão policial, que goza de presunção de veracidade.

A materialidade delitiva do tráfico está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 3.872,60 gramas de cocaína. A autoria é inequívoca, considerando que a droga foi encontrada no quarto para onde o réu fugiu, acondicionada em tabletes e papelotes com balanças de precisão, evidenciando destinação comercial.

A materialidade do uso de documento falso está demonstrada pelo laudo pericial que concluiu pela inautenticidade da identidade apresentada. A autoria decorre da confissão extrajudicial do réu sobre a aquisição do documento falso por R$ 2.500,00 e sua posse durante a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar o réu MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM a uma pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, em concurso material. Tese: "1. A fuga injustificada de suspeitos ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita que autoriza a abordagem, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. 2. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há situação de flagrante delito de crime permanente, dispensando mandado judicial. 3. Os depoimentos harmônicos de policiais militares no exercício da função, não infirmados por prova robusta em contrário, possuem valor probatório suficiente para embasar condenação. 4. A apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada em papelotes, acompanhada de instrumentos de pesagem, evidencia a destinação comercial e caracteriza o crime de tráfico."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 302, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; Código Penal, arts. 59, 61, I, 68, 69, 297 e 304.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC 876.282/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.758.686/SP; TJ-BA, APL 05006417020178050146, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, j. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação 80070518520238050039, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação 81627112620228050001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8011229-13.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MICHEL ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a Sentença Absolutória.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM
contra a r. sentença, ID 44795993, que julgou improcedente a denúncia ofertada pelo órgão acusatório, absolvendo o ora apelado da imputação do crime de tráfico de drogas e uso de documento falso, previsto nos arts. 33 da Lei 11.434/06 e 304 do CP, sob o fundamento de insuficiência probatória.

Narra a peça acusatória (Id. 84131920) que, em 22 de agosto de 2024, por volta das 18h10min, nas proximidades da Rua Carolina César, bairro Alto da Maravilha, na cidade de Juazeiro/BA, o Denunciado tinha em depósito, para fins de mercancia, substância entorpecente do tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que na mesma ocasião, o denunciado fez uso de documento falsificado.

Segundo a exordial, prepostos da Polícia Militar realizavam rondas na Rodovia Salitre quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga. Os agentes iniciaram o acompanhamento, alcançando os suspeitos na Rua Carolina César. Nesse momento, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, posteriormente identificado como o Denunciado
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM
, desceu do veículo e adentrou em uma residência.

Aduz a Denúncia que, por se tratar de estado de flagrância, os policiais ingressaram no imóvel com o intuito de abordá-lo, localizando-o em um dos quartos. Sobre a cama, os agentes encontraram duas sacolas contendo, em uma delas, três tabletes e meio de substância análoga à cocaína e, na outra, trezentos e trinta e dois papelotes da mesma substância, além de três balanças de precisão. O piloto da motocicleta conseguiu evadir-se.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2024, conforme decisão de Id. 84131941.

Sobreveio a sentença de Id. 84132228, na qual o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o réu
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM
das imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O magistrado sentenciante entendeu que as circunstâncias do flagrante não restaram devidamente esclarecidas, havendo sérias dúvidas sobre a legalidade do ingresso no domicílio, mormente diante do depoimento da testemunha de defesa e do laudo de lesões corporais apresentado pelo réu. Reconheceu, assim, a ilicitude da prova originária e, por derivação, de todo o acervo probatório, o que conduziu à absolvição por falta de provas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 84132236). Em suas razões recursais (Id. 84132239), o
Parquet
reitera os argumentos de suas alegações finais, defendendo a integral reforma da sentença. Sustenta a plena legalidade da ação policial, afirmando que a fuga do apelado configurou fundada suspeita, e que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas legitimou o ingresso no domicílio. Defende a validade e a suficiência do conjunto probatório, composto pelos depoimentos coesos dos policiais, laudos periciais e confissão extrajudicial, para embasar a condenação tanto pelo tráfico quanto pelo uso de documento falso. Requer, ao final, a condenação do apelado nos termos da denúncia, com a aplicação da dosimetria da pena conforme postulado em primeira instância.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 84132241), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. A defesa rechaça a tese de legalidade da abordagem, insistindo na violação de domicílio e na consequente ilicitude de todas as provas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Reafirma as contradições nos depoimentos policiais e a relevância do testemunho ocular e do exame de lesão corporal, requerendo a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 304 do Código Penal (Id. 85214018).

É o relatório.

VOTO

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal do Ministério Público merece acolhimento, devendo a r. sentença ser integralmente reformada, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado sentenciante.

O ponto fulcral que motivou a absolvição do Apelado em primeira instância reside na suposta ilicitude da prova, decorrente de uma aventada violação de domicílio por parte dos agentes policiais. O juízo
a quo
considerou que as circunstâncias que antecederam o ingresso na residência do acusado não foram suficientemente esclarecidas, gerando dúvida que, em sua visão, deveria militar em favor do réu e macular todo o acervo probatório.

Contudo, uma análise mais acurada dos fatos, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, conduz a uma conclusão diversa.

A narrativa constante dos autos, extraída dos depoimentos harmônicos dos três policiais militares que participaram da ocorrência, descreve uma situação fática que se amolda perfeitamente aos contornos da legalidade. Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta com dois ocupantes que, ao notarem a presença da viatura, demonstraram nervosismo e empreenderam fuga em alta velocidade. Tal comportamento, por si só, já constitui a
fundada suspeita
exigida pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal para justificar uma abordagem. A fuga injustificada diante da aproximação policial é um indicativo claro e objetivo de que algo ilícito poderia estar ocorrendo, não se tratando de mera intuição ou subjetivismo dos agentes.

Diante dessa fundada suspeita, os policiais deram início a uma perseguição, em legítimo exercício de seu dever legal. Durante o acompanhamento tático, o Apelado, que estava na garupa, saltou da motocicleta em movimento e adentrou apressadamente em um imóvel, em uma clara tentativa de se furtar à abordagem policial e, possivelmente, ocultar o corpo de delito.

É nesse exato momento que se configura a situação de flagrante delito que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente nas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Enquanto o agente mantém a droga sob sua posse ou guarda encontra-se em estado de flagrância, permitindo a sua prisão a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

A ação dos policiais de ingressarem no imóvel logo após o Apelado foi, portanto, uma consequência direta e necessária da perseguição iniciada em via pública, amparada pela fundada suspeita e pela flagrância de um crime permanente. Não se tratou de uma invasão arbitrária, mas de uma diligência contínua e legítima para cessar a prática delitiva e efetuar a prisão do suspeito.

Nesse sentido entendem o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS ALIADAS AO VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, em que um dos agravantes desobedeceu ordem de paradas dos policiais, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que
a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso
.
2 . As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, não havendo flagrante ilegalidade na entrada no domicílio para o qual se dirigiu em fuga dos policiais
. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ . AgRg no HC n. 876.282/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) Grifei.

“
Nulidade das provas por invasão de domicílio que se rejeita. Mediante análise dos autos, verifico a presença de justa causa para a guarnição ter adentrado o imóvel do Apelante, eis que em contexto de perseguição iniciada por meio de informação da prática de crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo no local do fato
...” (TJ-BA - APL: 05006417020178050146 2ª Vara Criminal - Juazeiro, Relator.: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
INGRESSO A RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE PERSEGUIÇÃO AO ACUSADO,
POR PORTE OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, prevê que a busca pessoal dispensa mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em estado de flagrância, o que se nota no caso em apreço. Presente justa causa baseada em um juízo de probabilidade, descrita com precisão e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, apta a legitimar a busca pessoal. Demonstrado nos autos que a ação se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar o acesso dos policiais ao domicílio de terceiro, faz-se evidente a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida
...” (TJ-BA - Apelação: 80070518520238050039, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANT
OS MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA
, Data de Publicação: 26/08/2024)

“
O que se observa da prova produzida é que a ronda policial ocorreu em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e foi motivada em razão do alto confronto que estava ocorrendo naquela semana entre facções rivais, sendo que, ao avistar a viatura, o apelante empreendeu fuga, o que, naquele contexto, representou fundada suspeita da prática de atos ilícitos. Desse modo, verifica-se que a abordagem foi embasada em justa causa, o que afasta a alegação de nulidade da busca pessoal. Por outro lado, o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
In casu
, mostra-se presente a justa causa, consubstanciada em elementos que confirmam a situação de flagrante delito já que o réu foi flagrado, ainda na rua, na posse de entorpecentes, o que ensejou a busca domiciliar. Preliminar rejeitada
...” (TJ-BA - Apelação: 81627112620228050001, Relator.: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA, Data de Publicação: 04/03/2024).

A tese defensiva, acolhida na Sentença, de que a versão dos policiais seria infirmada pelo depoimento da testemunha Juliana Castelo Gomes e pelo laudo de lesões corporais, não se sustenta. O depoimento da referida testemunha, que alega ter visto o Apelado chegando tranquilamente em casa antes de ser abordado, mostra-se isolado e dissonante de todo o restante do contexto probatório. É natural que, em casos de crimes desta natureza, a defesa busque apresentar testemunhas que corroborem sua versão.

Contudo, a palavra de uma única testemunha, vizinha do Réu, não possui força probatória suficiente para desconstituir os relatos coesos e detalhados de três agentes públicos que atuaram no exercício de suas funções e cujos depoimentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, no que tange ao laudo pericial que constatou a presença de "
equimose arroxeada na região mesogástrica direita de 07cm
" (fl. 30 do Inquérito Policial), tal lesão é perfeitamente compatível com a dinâmica narrada pelos policiais, segundo a qual o Apelado saltou da garupa de uma motocicleta ainda em movimento para empreender fuga. A existência dessa lesão pontual não comprova, de forma alguma, a ocorrência de agressão ou abuso policial, sendo, ao contrário, um elemento que confere ainda mais verossimilhança à narrativa da perseguição.

Portanto, resta claro que a ação policial foi pautada pela legalidade, havendo justa causa para a abordagem e para o ingresso no domicílio do Apelado, em razão do estado de flagrância de crime permanente. Consequentemente, não há que se falar em ilicitude da prova, sendo plenamente válidos todos os elementos de convicção colhidos a partir da diligência, inclusive a apreensão da droga, das balanças de precisão e do documento falso.

Superada a questão da licitude das provas, a análise do mérito revela um conjunto probatório robusto e inequívoco, apto a fundamentar a condenação do Apelado pelos dois crimes que lhe foram imputados.

A
materialidade
delitiva do delito de tráfico de drogas encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16 do IP), pelo Laudo de Exame Pericial Preliminar (fl. 17 do IP) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Pericial de Id. 84132222, os quais atestam a apreensão e a natureza da substância entorpecente:
3.872,60 gramas de cocaína
. Trata-se de uma quantidade extremamente expressiva de um entorpecente de alto poder destrutivo, cuja simples apreensão já constitui um forte indicativo da traficância.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que, após a perseguição e o ingresso na residência, encontraram o entorpecente sobre a cama do quarto para o qual o Apelado havia fugido. A forma como a droga estava acondicionada – parte em tabletes e parte já fracionada em 332 papelotes individuais – somada à apreensão de três balanças de precisão, não deixa qualquer margem para dúvida quanto à destinação comercial do material. Tais circunstâncias fáticas são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para consumo pessoal, caracterizando de forma clara o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas.

Além disso, conforme relatado pelo policial Raul Rosendo da Silva, o Apelado, no momento da abordagem, teria confessado informalmente a propriedade da droga e a prática da mercancia. Essa confissão, embora retratada em juízo, foi reiterada em seu interrogatório na fase policial (fls. 18/19 do Id. 460472437), no qual afirmou que "a droga lhe pertencia e que fora adquirida nesta cidade há 15 (quinze) dias". Tais elementos, somados aos depoimentos judiciais dos agentes e às circunstâncias da apreensão, formam um arcabouço probatório coeso e suficiente para a condenação.

Nesse sentido transcrevo os depoimentos conforme PJE mídias:

O CB/PM RAUL ROSENDO DA SILVA depôs, que: “(...)
que não lembra com riqueza de detalhes; que os dois ocupantes da moto, ao verem a viatura, estavam em atitude suspeita e empreenderam fuga; que o réu estava na garupa; que o réu pulou da moto e correu para dentro de uma casa; que acompanharam o mesmo imediatamente; que encontraram a droga em cima da cama, no quarto; que era cocaína, já em papelotes; que o réu confirmou que a droga lhe pertencia e que estava traficando; que perceberam que o documento do réu era falso ao averiguar, e que viram que tinham alguns mandados de prisão contra ele, que o réu teria rompido a tornozeleira eletrônica; que ele confessou que a identidade era falsa; que afirmou que o apartamento era alugado; que acompanharam o réu em flagrante; que o réu não foi agredido pela guarnição
(...)”.

O SD/PM ALISSON THIAGO DE FRANÇA FEITOSA, por sua vez, aduziu que:
(...) que estavam passando na avenida; que o réu empreendeu fuga; que viu quando o réu pulou da moto e correu em direção a uma casa; que os dois companheiros acompanharam o réu e depois voltaram com a droga, que estava em cima da cama, e com um documento falso; que a droga era cocaína; que a fuga ocorreu em uma motocicleta; que o réu estava na garupa; que foi a velocidade da moto que chamou a atenção da viatura; que os colegas disseram que encontraram a droga no quarto dele, em cima da cama; que o réu teria apresentado a identidade que estava no bolso; que sua função era de motorista; que solicitaram apoio pelo rádio; que só a sua viatura participou da perseguição (...)”.

De outro lado, a materialidade do Crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 do Código Penal) também está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Pericial de Id. 482304839 do IP, que concluiu pela inautenticidade do documento de identidade apresentado, o qual exibia "
espelho ausente de elementos de segurança e montagem mediante inserção de dados de outra pessoa
".

A autoria e o dolo do Apelado são igualmente evidentes. Embora haja certa divergência nos depoimentos policiais sobre a forma como tiveram acesso ao documento – se apresentado espontaneamente pelo réu ou encontrado em sua carteira –, é incontroverso que ele o portava e o mantinha consigo com o nítido propósito de se identificar falsamente para se esquivar de suas responsabilidades penais, tanto que possuía diversos mandados de prisão em aberto.

Aliás, o próprio Réu, em seu interrogatório extrajudicial, admitiu de forma categórica "
ter pago R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para conseguir um documento de identidade falso com os dados do RG do seu irmão
". Essa confissão detalhada sobre a aquisição e o propósito do documento falso elucida qualquer dúvida sobre sua intenção de utilizá-lo para ludibriar as autoridades.

O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se com a simples utilização do documento, o que inclui a sua apresentação quando solicitado por autoridade pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"
É copiosa a jurisprudência que entende que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se mesmo quando a carteira de habilitação falsificada é exibida ao policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente
"
(AgRg no REsp n. 1.758.686/SP).

Dessa forma, a posse do documento falso, a confissão de sua aquisição e finalidade, a adulteração material atestada por perícia e o contexto de sua apreensão durante uma abordagem policial são elementos mais do que suficientes para caracterizar a conduta típica do artigo 304 do Código Penal.

Diante de todo o exposto, a reforma da sentença absolutória é medida que se impõe, para condenar o réu
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMORIM
pela prática de ambos os delitos.

Vencida a tese absolutória, passo à dosimetria das penas, em estrita observância ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), n
a
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os vetores do artigo 42 da Lei de Drogas. Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis. Conforme consta nas razões recursais do Ministério Público (Id. 84132239, p. 22-23), o Apelado ostenta, ao menos, quatro condenações definitivas por fatos anteriores, por crimes graves como homicídio qualificado e roubo majorado, transitadas em julgado em 24/06/1997, 25/11/1996, 08/02/2000 e 10/05/2000. Utilizo uma dessas condenações para valorar negativamente esta circunstância. As
circunstâncias do crime
são extremamente graves, notadamente pela
natureza
e pela
expressiva quantidade da droga apreendida
–
3.872,60 gramas de cocaína
, substância de alto poder viciante e lesivo, capaz de atingir um número imensurável de usuários e fomentar a criminalidade correlata. Sopesando negativamente tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante da
reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, utilizando para tanto uma das outras condenações definitivas não valoradas como maus antecedentes. Agravo a pena em 1/6, elevando-a para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o Apelado não preenche os requisitos legais cumulativos, sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que, por si só, já afasta o benefício. Torno, assim, a pena
definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Para o crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 c/c Art. 297 do Código Penal),
n
a
primeira fase
, a pena prevista é de 02 a 06 anos de reclusão. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, especialmente os
maus antecedentes
(como já exposto anteriormente) e a
culpabilidade
, pois o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outros delitos graves. Fixo a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
.

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, elevando a pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena
definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa
.

Tratando-se de crimes cometidos mediante mais de uma ação, em
concurso material
(art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas. A pena total e definitiva do Apelado resulta em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa
, calculado cada dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "
a
", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do apenado.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de aplicar a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais (art. 44 e 77 do Código Penal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia para reformar integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

É como voto.

Salvador,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Presidente

Relator Designado para o Acórdão

Procurador(
a) de Justiça